Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. DEPÓSITOS REALIZADOS. ABATIMENTO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REALIZAÇÃO NOVOS CÁLCULOS. DEFERIMENTO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois as alegações sobre a inexistência dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação confundem-se com o mérito do recurso.

2. Ante a comprovação de que os depósitos realizados pela executada não foram abatidos do débito exequendo, os autos devem ser novamente encaminhados à Contadoria Judicial para apurar o valor remanescente devido, considerando as quantias já pagas pela devedora, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.